Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA COMISSIVA DE AGENTES PÚBLICOS. ART. 37, §6, CF/88. CONDENAÇÃO DOS AGENTES POR TORTURA (LEI No 9.455/97). ATUAÇÃO ESTATAL ABUSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). RELATOS E PROVAS RESSALTANDO A MATERIALIDADE DOS FATOS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARTIGOS 200 E 935, CCB. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FACULDADE DO JUIZ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO. R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). DESPROPORCIONAL. EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.1. Todavia, nas hipóteses em que a responsabilidade da Administração Pública se referir à conduta omissiva, é necessário distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nesse cenário, apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional do pedido de indenização pelo dano moral causado por agentes do Estado começa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, se não ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda não se iniciou a contagem do prazo prescricional.
3. Reconhece-se a prática do ilícito indenizável quando as provas dos autos são robustas no sentido de demonstrar que os agentes públicos, no exercício de sua função pública, agrediram o autor verbalmente, submetendo-o à tortura física e psicológica. 3.1. Havendo relação de causalidade entre a conduta ilícita dos policiais militares do DF e o dano sofrido pelo autor, surge para a Administração Pública a responsabilidade objetiva de indenizar, decorrente do ato comissivo dos agentes distritais (art. 37, § 6o, da CF). 3.2. A constatação da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao preso sob a custódia de seus agentes dispensa a demonstração do elemento subjetivo, sendo necessária a comprovação da ação ou omissão específica, do dano e do nexo de causalidade.
4. Em relação ao dano moral, o dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 4.1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 4.2. Existente, pois, o dano moral, sua quantificação deve ser estabelecida “mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Noutro giro, “o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta”. Assim sendo, deve-se atentar para “a tríplice finalidade da indenização: compensatória, educativa e punitiva” (Acórdão 1428217, 07325171320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).4.3. O valor definido pela sentença, com as devidas correções, mostra-se excessivo, deixando de atender aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, o que enseja a necessidade de sua adequação, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim, se a condenação imposta mostra-se inadequada e excessiva, inapta a atingir os fins a que se destina, deve ser adequada.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SUSPENSÃO DO FEITO. FACULDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.